Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVEDOR FIDUCIANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISPENSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INSUBSISTENCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. A instituição financeira, credora de empréstimo para compra de veículo com alienação fiduciária, é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal fundada em Certidões da Dívida Ativa (CDA's) emitidas por débitos referentes ao IPVA. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1400761, 07536879820188070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. IPVA (Lei 7.431/85) é tributo direto, cujo lançamento de ofício se dá em janeiro de cada ano por meio de publicação no Diário Oficial (art. 11 do Decreto Distrital 16.099/94). Não há processo administrativo para dar origem ao crédito fiscal; basta o lançamento por meio de publicação na imprensa oficial.
3. As Certidões de Dívida Ativa apresentam todos os requisitos formais que lhe são inerentes: indicados os débitos provenientes do IPVA, apontado o exercício em que foram gerados, declinado o obrigado tributário, e apresentados os números das CDAs. Nenhum vício a reconhecer.
4. Sendo o embargante proprietário e possuidor indireto do bem, caracterizada sua propriedade e posse “a qualquer título”, do que decorre sua responsabilidade pelos débitos de IPVA executados (art.1o Lei 7.431/1985; art.7o e 8o, II, Dec. n. 34.024/2012; art. 1o, Dec. n.911/1969).
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.